Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-88.2021.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Servidor Público Municipal de Rosana. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social. Exoneração do cargo público.
I. Nulidade pela não reunião de feitos conexos não verificada. Faculdade do julgador de reunião por conexão ou continência, que avalia o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, situação não verificada na presente hipótese. Precedentes do

Ementa:
Apelação. Servidor Público Municipal de Rosana. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social. Exoneração do cargo público.
I. Nulidade pela não reunião de feitos conexos não verificada. Faculdade do julgador de reunião por conexão ou continência, que avalia o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, situação não verificada na presente hipótese. Precedentes do STJ.
II. Preliminar de nulidade da decisão por suposta mácula de fundamentação afastada.
III. Reintegração. Inadmissibilidade. Vacância do cargo em virtude da aposentação, conforme estabelecido em estatuto. Vínculo rompido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso improvido.